Tribunal: TJSP
Processo: 2030956-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Pedido de habilitação de créditos decorrentes de serviços advocatícios prestados depois do pedido de recuperação judicial. Fato gerador posterior ao ajuizamento da ação que veicula o pedido de recuperação judicial. Inteligência do artigo 49 da Lei n.o 11.101/2005. Crédito de natureza extraconcursal. RECURSO DESPROVIDO.